Tribunal: STF
Processo: RE 681713
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. SÓCIOS-COTISTAS. RETENÇÃO NA FONTE. ARTIGO 35 DA LEI N. 7.713/88. CONTRATO SOCIAL. IMEDIATA DISPONIBILIDADE DO LUCRO: CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A norma insculpida no artigo 35 da Lei n. 7.713/88 mostra-se harmônica com a Constituição Federal, no que respeita à sujeição do sócio-cotista ao imposto de renda na fonte, quando o contrato social prevê a disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-base (RE n. 172.058, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ de 13.10.95).



    2. Deveras, concluir de forma diversa do acórdão impugnado – como deseja o recorrente – no sentido da ausência de previsão no contrato social de disponibilidade imediata do lucro líquido apurado aos sócios-cotistas, implicaria, necessariamente, o reexame das cláusulas contratuais engendrada nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. (Precedentes: AI n. 500.679-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 14.08.09; AI n. 563.948-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2 ª Turma, DJe de 08.10.10; AI n. 807.699-AgR, Relator a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 18.03.11; AI n. 671.178-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 27.04.11, entre outros).



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “EMENTA: TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – ARTIGO 35 DA LEI Nº 7.713/88 – SÓCIOS-QUOTITAS – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS – CLÁUSULA CONTRATUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 35 da Lei nº 7.713/88, tão somente, quanto à expressão ‘acionistas’. 2. No caso de sócio-quotista, se houver previsão de disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado no encerramento do período-base, haverá a incidência do tributo. É o caso dos autos.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.